Tribunal: TJDFT
Processo: 0736194-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736194-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão desta Relatoria que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança impetrado por FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA, contra ato do SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, concernente na demolição dos “puxadinhos” nas quadras 102/302 do Comércio Local Sul, denominada “Rua das Farmácias”. Intime-se a agravada, FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA, para que se manifeste a respeito do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2024 17:38:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador